Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA SENTENÇA. MANTIDA A CONDENAÇÃO FINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Afirmou que ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca impossibilita a configuração da contravenção penal, sob pena de clara violação ao princípio da legalidade penal, de alçada constitucional. Alegou que a aceitabilidade social da conduta de portar armas brancas em várias regiões do país e em diversos contextos sociais, mostra-se legítimo invocar o princípio da adequação social com a finalidade de exclusão da tipicidade material da conduta analisada. Aduziu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu a ausência de elementos suficientes aptos a apontar a utilização desvirtuada e ilícita do objeto, tampouco a demonstrar a existência de perigo concreto. Destacou que é imprescindível a realização de laudo pericial para atestar a lesividade da arma apreendida, de forma que não comprovada a materialidade delitiva no caso. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 67551748). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67982436).
5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 157515-2023 - ID 67551083, p. 2-3, fotografia de ID 67551083, p. 4 e Termo de Apreensão ID 67551083, p. 8) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O réu, em Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. Conforme relatado pelos policiais, no dia dos fatos, foram acionados pelo COPOM para averiguar a situação de 2 (dois) indivíduos mexendo no portão da residência, sendo que 1 (um) deles portava uma faca. Afirmaram que ao chegar ao local não encontraram os indivíduos, mas a solicitante repassou as características dos suspeitos. Sustentaram que, ao realizar o patrulhamento na região, avistaram o réu e, quando da abordagem, encontraram um canivete em sua cintura que, ao ser questionado, afirmou utilizar o canivete para defesa pessoal.
8. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
9. No presente caso, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo um canivete em sua cintura, em via pública e, conforme relatado pelos policiais, ao ser questionado, alegou que era para sua defesa. Na hipótese, inexistindo indícios de que o canivete serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
10. Conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Precedente: Acórdão 1791444, 07119888820228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.
11. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
12. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, é possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Em se tratando de pena fixada no mínimo legal e sendo vedada a sua redução abaixo desse patamar, a reforma ora promovida de ofício tem o condão de retificar a fundamentação da sentença e evitar a oposição de embargos declaratórios. No caso, o autor à época dos fatos tinha 18 anos, atraindo a aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I do CP) a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. No entanto, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, eis que o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece vigente, posto que pendente de julgamento a proposta de cancelamento da referida súmula. Mantida a pena final cominada em sentença.
13. Recurso conhecido e não provido. Conhecido de ofício erro na sentença atinente a ausência de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem aplicação de seus efeitos materiais, em virtude da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.